Tribunal: TJES
Processo: 0001115-06.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-06.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VALANI DA CRUZ

APELADO: B M S AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL DA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONTRATUAL E TRANSAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Pedro Valani da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de BMS Agrícola Ltda. O autor alegou ter adquirido produtos agrícolas no valor de R$ 70.000,00 e efetuado o pagamento de R$ 69.515,64, sem, contudo, ter recebido a mercadoria. A sentença rejeitou o pedido, por entender ausente prova suficiente do pagamento. A parte apelada apresentou contrarrazões suscitando preliminares de inadmissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a regularidade formal do recurso de apelação quanto à outorga de poderes aos advogados subscritores; (ii) definir se a ausência de qualificação completa das partes na petição de apelação implica nulidade; (iii) examinar se o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, especialmente a efetivação do pagamento da mercadoria alegadamente adquirida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares: 3.1 A procuração constante dos autos confere poderes amplos e gerais ad judicia et extra, não se limitando ao processo mencionado nominalmente, sendo válida para a interposição do recurso.

3.2 O recurso identifica de forma clara e inequívoca quem são o apelante e o apelado, com menção expressa às partes já devidamente qualificadas desde a petição inicial. A exigência de repetição integral da qualificação em cada manifestação processual, sobretudo quando as informações já constam dos autos e estão acessíveis por meio do sistema eletrônico, representa formalismo excessivo e desnecessário, incompatível com os princípios da economia e da efetividade processual. Preliminares rejeitadas.

4. A nota fiscal anexada à petição inicial comprova a existência da relação contratual entre as partes.

5. O comprovante de pagamento bancário anexado na inicial, embora contenha a expressão “transação em andamento”, indica claramente a data, hora, valor e beneficiário do pagamento.

6. As
informações são corroboradas pelo extrato bancário posteriormente juntado aos autos, no qual consta, expressamente, a funcionalidade da operação como “Agro Custeio”, o que reforça a alegação de que se trata de operação rural típica de financiamento da produção agrícola. Além disso, o referido extrato também confirma a data e o horário da transação: 04/01/2017, às 12h37, em consonância com o comprovante anteriormente apresentado.

7.
A juntada de documentos novos em sede recursal é admitida pela jurisprudência, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé.

8. O autor se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A requerida
não produziu qualquer elemento probatório apto a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na petição inicial (art. 373, inciso II, do CPC), tampouco apresentou argumentos idôneos capazes de infirmar as alegações do requerente.

9.
Aplicam-se, desde o vencimento da obrigação, os encargos de correção monetária e juros legais pela Taxa Selic, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A outorga de poderes por procuração com cláusulas ad judicia et extra autoriza a atuação em diversos processos, ainda que mencione caso específico. 2.
A exigência de repetição integral da qualificação em cada manifestação processual, sobretudo quando as informações já constam dos autos e estão acessíveis por meio do sistema eletrônico, representa formalismo excessivo e desnecessário, incompatível com os princípios da economia e da efetividade processual. 3. Compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto incumbe à parte ré demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, I; 277; 373, I e II; 434 e 435; CC, arts. 389, 394, 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1904023/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2420984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0701040-89.2023.8.07.0004, Rel. Des. Renato Scussel, j. 24.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Como relatado, a parte apelada suscita preliminares de inadmissibilidade do recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: (i) os advogados que subscrevem a peça recursal não teriam poderes para representar o autor/apelante nos presentes autos; e (ii) ausência de qualificação das partes na apelação, em afronta ao art. 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.1 Suposta irregularidade na procuração

A primeira preliminar suscitada pela parte apelada diz respeito à suposta falta de poderes dos procuradores do apelante para atuar no presente feito e interpor o recurso de apelação. Alega que a procuração de fl. 06, outorgaria poderes específicos apenas para atuar nos autos do processo nº 0002408-55.2017.8.08.0038, em trâmite na 3ª Vara de Família de Nova Venécia/ES.

Contudo, uma análise detida do referido instrumento de mandato revela que, embora mencione expressamente o processo e a Vara de Família de Nova Venécia, a outorga de poderes não se limita a essa demanda específica. A procuração confere aos advogados "
os poderes das clausulas ad judicia et extra, bem como os poderes enumerados no artigo 105 do novo Código de Processo Civil Brasileiro
".

Além disso, a menção ao processo de Nova Venécia é precedida pela expressão "principalmente", o que indica que aquele processo é um dos focos da atuação dos advogados, mas não o único ou exclusivo. Os poderes
ad judicia et extra
são amplos e suficientes para a representação em juízo em diversas demandas, incluindo a presente ação de cobrança. A interpretação restritiva pretendida pela apelada não se coaduna com a literalidade e a finalidade do instrumento, que claramente outorga poderes gerais para a defesa dos interesses do outorgante.

Nesse sentido,
REJEITO
a presente preliminar.

1.2 Ausência de qualificação das partes no recurso

A segunda preliminar arguida pela apelada sustenta o não conhecimento do recurso de apelação por afronta ao art. 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a petição recursal não conteria a qualificação completa das partes, limitando-se a mencioná-las por seus nomes e indicando que já teriam sido “outrora qualificadas”.

De fato, o referido dispositivo legal estabelece que a apelação deve conter, entre outros requisitos, “os nomes e a qualificação das partes” (art. 1.010, I, do CPC). Todavia, a interpretação desse requisito deve observar o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais não devem ser invalidados quando alcançam sua finalidade, ainda que não cumpram formalidades estritas, desde que inexista prejuízo às partes ou violação ao contraditório (art. 277 do CPC).

No caso concreto, verifica-se que o recurso identifica de forma clara e inequívoca quem são o apelante e o apelado, com menção expressa às partes já devidamente qualificadas desde a petição inicial. A exigência de repetição integral da qualificação em cada manifestação processual, sobretudo quando as informações já constam dos autos e estão acessíveis por meio do sistema eletrônico, representa formalismo excessivo e desnecessário, incompatível com os princípios da economia e da efetividade processual.

A finalidade da norma — garantir a correta identificação das partes — foi plenamente atingida, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório, à ampla defesa ou ao regular andamento do processo em razão da ausência da repetição literal da qualificação já constante dos autos.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INDICAÇÃO DOS NOMES. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANYDESK. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.010, I, do CPC, o apelo deve conter a qualificação das partes apelante e apelada. Em se tratando o recorrente e o recorrido de partes que já atuavam no processo, basta a respectiva menção, pelo nome, presumindo-se que a

qualificação é a mesma até que informado o contrário. Preliminar rejeitada
. [...] (TJ-DF 0701040-89.2023.8.07.0004, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/02/2024).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRINCIPAL E ADESIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - RECURSO PRINCIPAL -MÉRITO - ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - RÉU REVEL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - MATÉRIA FÁTICA - NECESSIDADE DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS - RECURSO ADESIVO - IMPOSSIBILIDADE DE TRATAR DE MATÉRIA FÁTICA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. -
A inadmissibilidade do recurso por ausência de qualificação da parte apelada, constitui excesso de formalismo, vez que ambas foram devidamente qualificadas na inicial. [...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000185-06.2020.8.13.0295, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023)

Pelo exposto,
REJEITO
também
a presente preliminar.

2. MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por
PEDRO VALANI DA CRUZ
contra a sentença de ID 9014222, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face de
BMS AGRICOLA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (ID 9014225), o apelante sustenta, em síntese:
(1)
que a nota fiscal apresentada é prova suficiente da relação de compra e venda, e que o comprovante de pagamento, embora contenha a expressão "transação em andamento", demonstra a efetiva quitação, com data e hora, tratando-se de operação de financiamento agropecuário;
(2)
que o documento foi emitido imediatamente após a realização do pagamento e que, em caso de dúvida, competiria ao magistrado requisitar o extrato bancário original;
(3)
que o valor da transação refere-se a empréstimo rural, o qual está sujeito à fiscalização pela instituição financeira, sendo que o pagamento foi realizado por meio de cartão específico de custeio, instrumento destinado exclusivamente ao fomento da atividade agrícola, o que reforça a finalidade da operação realizada.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (ID 9014231), a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, alegando:
(i)
ausência de poderes dos procuradores do autor para atuar no feito e interpor o recurso, sob o argumento de que a procuração constante dos autos conferiria poderes restritos à atuação em processo específico que tramita perante a 3ª Vara de Família de Nova Venécia/ES;
(ii)
violação ao art. 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de qualificação das partes na peça recursal. Ao final, requer o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.
Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Assim, tratando-se de ação de cobrança, compete ao demandante demonstrar não apenas a existência do débito, mas também a relação jurídica que lhe deu origem.

Consta da petição inicial que o autor, em 04/01/2017, adquiriu da requerida diversos produtos agrícolas, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.973 (fl. 08). Alega ter efetuado o pagamento de R$ 69.515,64 (sessenta e nove mil e quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) no mesmo dia, às 12h37min, mediante transferência bancária, conforme documento anexo (fl. 09).

Aduz ainda, que, passados aproximadamente dois anos da compra, os produtos não foram entregues e a requerida não efetuou a devolução do valor pago, configurando inadimplemento e mora, nos termos dos artigos 389 e 394 do Código Civil. Requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor atualizado do débito, custas processuais e honorários advocatícios.

A requerida, citada por edital, apresentou contestação por intermédio de curador especial, que se manifestou por negativa geral.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

O Juízo
a quo
, em sentença (ID 9014222), julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não carreou aos autos provas suficientes para comprovar a efetivação da transação, notadamente o pagamento. Considerou que o documento juntado à fl. 09 não demonstra clareza na
transferência
, constando a informação "transação em andamento", o que não garantiria a certeza do pagamento da mercadoria que teria adquirido da requerida. Concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC. Confira-se:

[...]
Inicialmente, observa-se que a ação de cobrança tem natureza jurídica constitutiva e condenatória, com fito de ser constituído título judicial para viabilização da cobrança de valor previamente definido pelas partes.

Nessa ordem de ideias, analisando os presentes autos, verifico não assistir razão ao requerente. Não há provas suficientes nos autos, capazes de ensejar a procedência dos pedidos, observando que o autor não carreou quaisquer documentos capazes de comprovar a efetivação da transação.

Outrossim, observa-se que o documento juntado à fl. 09, não demonstra clareza na transação supostamente efetuada pelo requerente, sobretudo em razão da própria informação constar como “transação em andamento”, não havendo prova acerca de sua efetivação, o que não garante certeza a este Juízo de que realmente tenha existido o negócio jurídico reclamado, ônus do qual não se desincumbiu o autor, na forma do Art. 473, inc. I, do CPC. Não juntou aos autos a prova do pagamento da mercadoria que teria adquirido da requerida.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da suficiência das provas apresentadas pelo autor para comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da relação jurídica de compra e venda e, principalmente, a efetivação do pagamento do valor cobrado.

Analisando os elementos que integram os autos, verifica-se que a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.973 (fl. 09) foi emitida pela empresa apelada, BMS Agrícola Ltda., constando como destinatário o apelante Pedro Valani da Cruz, e como objetos da operação produtos agrícolas, tais como calcário, adubo e torta de mamona, conforme destacado na petição inicial.

Além disso, o comprovante anexado à inicial, embora contenha, em destaque, a expressão “TRANSAÇÃO EM ANDAMENTO”, indica, logo abaixo, a data e hora da efetivação da transação:
04/01/2017, às 12h37
. O referido documento também menciona como estabelecimento recebedor a empresa recorrida, informa o CPF do autor e registra que o pagamento se deu por meio de financiamento identificado como “AGRO CUSTEIO”, linha de crédito voltada ao custeio de atividades agrícolas,
nos termos
alegado pelo autor. Confira-se:

Essas informações são corroboradas pelo extrato bancário posteriormente juntado aos autos (ID 9014228), no qual consta, expressamente, a funcionalidade da operação como “Agro Custeio”, o que reforça a alegação de que se trata de operação rural típica de financiamento da produção agrícola. O referido extrato também confirma a data e o horário da transação:
04/01/2017, às 12h37
, em consonância com o comprovante anteriormente apresentado.

Embora o referido extrato tenha sido juntado apenas em sede recursal, trata-se de documento que meramente complementa e reforça os elementos já constantes da petição inicial, especialmente no que tange à efetiva realização da transferência do valor de R$ 69.515,64 para a conta da empresa ré, na mesma data e horário indicados no primeiro comprovante anexado aos autos.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e em outros tribunais, é admissível a juntada extemporânea de documentos aos autos, inclusive em sede recursal, desde que seja assegurada à parte contrária a oportunidade de manifestação e não haja indícios de má-fé ou prejuízo ao regular andamento do processo.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS . 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo . I
ncidência da Súmula nº 83 do STJ. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1904023/MG, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESABAMENTO DE IMÓVEL CONTÍGUO . LEGITIMIDADE ATIVA. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE . VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível juntar documento em sede de apelação ou contrarrazões, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes.
2. A ausência de intimação da contraparte para se manifestar sobre os documentos juntados em contrarrazões de apelação, que foram relevantes para o deslinde da controvérsia, configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1805236 SP 2019/0081533-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - PISO DE CERÂMICA - PEÇAS EMPENADAS - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - DIFERENÇAS DE TONALIDADE - CARACTERÍSTICA DO PRODUTO - PROVA PERICIAL. - A sentença que possui fundamentação adequada e coerente com os fatos alegados e provados nos autos, atenta à legislação aplicável à espécie não incorre em nulidade -
A jurisprudência do STJ, atenta à função do processo e à busca da solução justa de litígios, definiu que o formalismo não pode imperar sobre a busca pela verdade dos fatos, de forma que definiu que as provas documentais podem ser acostadas após o momento processual ditado pelo codex, inclusive em sede recursal, desde que não haja má-fé e o contraditório seja respeitado
- Tendo a requerente, incorporadora imobiliária, adquirido os produtos da ré para finalizar uma obra em um de seus empreendimentos, evidente que não pode ser considerada destinatária final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor -
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50306203220228130702, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/05/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGUROS. SEGURO EMPRESARIAL . SEGURO DE DANOS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EM JANEIRO DE 2020. DANOS QUE NÃO OCORRERAM POR FORÇA DE CICLONE TROPICAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELA APÓLICE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão quando os documentos juntados com a apelação dizem respeito a temas debatidos e já documentados nos autos .
Preliminar rejeitada. 2. Ação com pedido de recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de dano (seguro empresarial). 3 . Alegação de danos em estabelecimento comercial que seriam decorrentes de vendavais causados por ciclone subtropical ocorrido no Oceano Atlântico (“Tempestade Subtropical Kurumin”). 4. Provas dos autos que demonstram que a inundação ocorrida no Município de Ibitirama em janeiro de 2020 decorreu de fortes chuvas típicas do verão brasileiro, fenômeno climático que atingiu diversas cidades do Norte, Centro e Sudeste do Brasil. 5 . Sinistro indicado na petição inicial expressamente excluído da cobertura contratual. 6. Sentença mantida. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000177-87.2020.8 .08.0058, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, cumpre destacar que a empresa apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões, tendo-lhe sido assegurada a oportunidade de se manifestar sobre o documento. Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de má-fé ou de tentativa de ocultação por parte do autor. Considerando que o referido extrato apenas complementa a prova já constante do processo e que o contraditório foi plenamente respeitado, sua admissão é perfeitamente cabível, conforme entendimento
da
jurisprudência.

Dessa forma, diante da existência de prova documental da relação de compra e venda (nota fiscal) e da efetiva demonstração do pagamento, conclui-se que o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De igual modo, observa-se que a parte ré não produziu qualquer elemento probatório apto a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na petição inicial (art. 373, inciso II, do CPC), tampouco apresentou argumentos idôneos capazes de infirmar as alegações do autor.

Diante disso, o recurso deve ser provido para julgar procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenar a empresa requerida ao pagamento, em favor do autor, ora apelante, da quantia de R$ 69.515,64 (sessenta e nove mil e quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).

Considerando tratar-se de obrigação decorrente de relação contratual, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, “
nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
” (STJ – AgInt no AREsp: 1951601/MG, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

O valor da condenação deve ser atualizado desde a data do inadimplemento da obrigação (04/01/2017), quando se concretizou a compra e venda dos produtos agrícolas e o respectivo pagamento efetuado pelo autor, aplicando-se, de forma exclusiva, a Taxa Selic, por englobar tanto os juros de mora quanto a correção monetária, conforme orientação consolidada na jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOA-FÉ. SUPRESSIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever as conclusões quanto à ocorrência de supressio demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 2 . A incidência do óbice previsto na Súmula n.º 7 do STJ também inviabiliza o conhecimento do recurso fundamentado pela alínea c do art. 105 da CF.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
4. A discussão a respeito do percentual em que cada litigante foi vencido ou vencedor ou da existência ou inexistência de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2420984/RJ, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO VALOR DA CONDENAÇÃO . OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA FATURA. JUROS DE MORA. ÍNDICE NÃO ESTIPULADO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA
. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA E PRECISA NAS FATURAS. AFASTAMENTO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO IMPLÍCITO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Os juros de mora incidem, em regra, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Todavia, quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, considera-se em mora o devedor no momento do inadimplemento, ou seja, na data do vencimento da dívida (arts. 389, 394 e 397 do Código Civil) . Dessa forma, em caso de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. O art . 406 do Código Civil dispõe que, quando os juros moratórios forem convencionados sem taxa estipulada - como na hipótese dos autos -, deverão eles ser calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 3. A definição da referida taxa é objeto de divergência jurisprudencial. No início de março deste ano, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1795982/SP, revisitou o tema da interpretação do artigo 406 do Código Civil e, por maioria, manteve a Selic como o índice adequado para a correção monetária e a incidência de juros de mora das dívidas civis, quando tais índices não forem convencionados ou estipulados. O julgamento não foi concluído, todavia, até resolução definitiva da questão, continua aplicável a jurisprudência existente sobre o tema, consolidada nos Temas Repetitivos 99, 112 e 176: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.
4. No caso, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic - que já engloba juros de mora e correção monetária - sobre o valor de cada uma das faturas, a partir do respectivo vencimento
. 5. Diferentemente dos juros de mora e da correção monetária que decorrem da lei), o pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional e que, portanto, depende de expressa previsão contratual (art. 411 do Código Civil). Precedentes deste Tribunal. 6. A simples menção à cobrança da multa moratória inserida na fatura não é suficiente para vincular o usuário à contratação. Dessa forma, deve ser rejeitada a pretensão de aplicação de multa moratória. 7 . O art. 323 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que ?na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las?. Logo, as prestações sucessivas vencidas e inadimplidas no curso do processo configuram pedido implícito e, portanto, devem ser incluídas na condenação pelo juiz de ofício. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07135450620238070007, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 03/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

Por fim, cumpre apreciar o pleito formulado em contrarrazões pelo advogado dativo que representa a empresa apelada, visando à majoração dos honorários fixados em primeiro grau, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Verifica-se que, diante da citação da parte ré por edital (fls. 54/55) e da inexistência de Defensoria Pública na Comarca, o juízo de origem nomeou o Dr. João Batista Colombi Junior (OAB/ES 31.052) como curador especial, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil. Ao final da demanda, por meio da decisão de ID 9014230, foi arbitrado o valor de R$ 550,00, com fundamento no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, em razão da atuação no primeiro grau.

Com a interposição da apelação, o patrono dativo apresentou contrarrazões e, nessa oportunidade, pleiteou a majoração dos honorários, diante da extensão de sua atuação na instância recursal.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação da verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço. A jurisprudência desta Corte admite a fixação ou majoração de honorários em favor de advogado dativo que atua na fase recursal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA DATIVA. FIXAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Rozeni Monção Barbato contra acórdão que julgou improcedente seu pedido de guarda do neto menor, alegando omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios da advogada dativa que atuou na instância recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios da advogada dativa que patrocinou a parte na instância recursal e, em caso positivo, determinar o valor devido. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os honorários da advogada dativa que atuou no recurso de apelação, configurando omissão sanável por embargos de declaração.
O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado dativo o direito à percepção de honorários quando inexistente Defensoria Pública na localidade. O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.
No caso concreto, levando-se em conta o tempo reduzido de tramitação e o número limitado de manifestações processuais da advogada, fixa-se a verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000414-45.2024.8.08.0042 – Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Julgado em: 15/05/2025).

No caso,
considerando a atuação do advogado dativo em sede recursal, especialmente com a apresentação de contrarrazões
, e levando em conta a baixa complexidade da demanda, o zelo demonstrado, o tempo despendido na análise dos autos e a qualidade técnica do trabalho realizado, mostra-se razoável a majoração dos honorários para o valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Tal quantia respeita os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, o limite previsto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal.

3. CONCLU
SÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, a fim de condenar a empresa requerida a pagar ao autor, ora apelante, o valor de R$ 69.515,64 (sessenta e nove mil e quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos),
atualizado
a partir de 04/01/2017, exclusivamente pela Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária.

Em razão do provimento do recurso e da procedência integral da demanda, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte requerida (
BMS AGRICOLA LTDA)
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos
advogados
da parte autora.

Por fim, considerando a atuação do advogado dativo Dr. João Batista Colombi Junior (OAB/ES 31.052), que representa a empresa apelada,
notadamente pela apresentação de contrarrazões nesta fase recursal
, bem como o zelo, o tempo despendido e a qualidade técnica do trabalho desenvolvido, majora-se a verba honorária anteriormente fixada de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), valor que deverá ser suportado pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar a empresa requerida a pagar ao autor, ora apelante, o valor de R$ 69.515,64 (sessenta e nove mil e quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), atualizado a partir de 04/01/2017, exclusivamente pela Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária.

Outrossim,
inverter o ônus da sucumbência, condenando a parte requerida (BMS AGRICOLA LTDA) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte autora.

Ademais, majorar a verba honorária do
advogado dativo Dr. João Batista Colombi Junior (OAB/ES 31.052)
que representa a empresa apelada
,
anteriormente fixada de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), considerando a
apresentação de contrarrazões nesta fase recursal, bem como o zelo, o tempo despendido e a qualidade técnica do trabalho desenvolvido, valor que deverá ser suportado pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.